Tribunal: TJMT
Processo: 1021935-96.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021935-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), RENATA ORMOND DE MELO - CPF: 059.362.131-02 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. O. - CPF: 083.085.501-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR EMANUEL DOS SANTOS GOULART - CPF: 067.412.852-45 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO DELITIVA
– PACIENTE PRESO DIA 12-09-2023 PORTANDO DROGAS ILÍCITAS E POSTO EM LIBERDADE (TCO DE Nº 1013399- 28.2023.8.11.0055), PRESO NOVAMENTE EM 16-09-2023 -
REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP PREENCHIDOS –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
–
ORDEM DENEGADA
.

A decretação e manutenção da
prisão preventiva restaram alicerçadas em circunstâncias concretas do caso, e na reiteração delitiva, que permitem sua subsunção aos requisitos da garantia da ordem pública previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no artigo 647 do Código de Processo Penal, em favor de
Vitor Emanuel dos Santos Goulart
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora. (Id 182594154).

Depreende-se da inicial que o paciente foi “
preso em flagrante” em 14-09-2023, pela a prática, em tese, de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 16-09-2023, para garantia da ordem pública.

O impetrante alega que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está desprovida de fundamentação, e não apresenta elementos/hipóteses caracterizadoras do
periculum libertatis
capaz de justificar a prisão (art. 312, do CPP).

Argumenta que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa, que tem apenas 18 anos de idade, é primário e que,
na espécie, não existe fato concreto que aponte risco à garantia da ordem pública
, sendo suficientes as medidas cautelares diversas (art. 319, do CP).

Pelas razões expostas, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, devendo ser revogada a prisão preventiva por ausência de requisitos, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas (id. 182594154). Juntou documentos (Id. 182594157).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 183064696). Informações juntadas (Id. 183881191).

Nesta instancia, a Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Esther Asvolinsque Peixoto manifestou-se pela denegação da ordem, assim sumariando:

“EMENTA: ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. MÉRITO. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO: habeas corpus. Prisão preventiva. Crime de tráfico de drogas. Fundamentação adequada. Gravidade em concreto da conduta. Periculosidade social do paciente. Indícios suficientes de autoria. Largo histórico criminal negativo. Risco de reiteração delitiva. Necessidade da medida cautelar. Necessidade de garantir o regular andamento do processo e aplicação da lei penal. Crime com pena máxima superior a 4 anos. Requisitos do art. 313, I do CPP preenchidos. Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Pedido de prisão domiciliar. Análise posterior. Inexistência de ilegalidade flagrante. Pedido descabido.
PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS.”

(id.

184270678).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Vitor Emanuel dos Santos Goulart
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.

É cediço que o
habeas corpus
é uma garantia constitucional da liberdade ambulatorial contra a ilegalidade e o abuso de poder, e que a simples alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte da autoridade judiciária, não é o suficiente para configurar a ilegalidade.

Extrai-se que o paciente foi preso no dia 14 de setembro de 2023, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas, previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Em audiência de custódia, realizada em 16 de setembro de 2023, o Juízo, atendendo requerimento do Ministério Público, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, vertendo os seguintes argumentos:

“...
Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança. Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Policial Militar Rodrigo Pedroso, informou à Autoridade Policial o seguinte:

“QUE seguindo a linha de investigação do relatório 2023.13.68514, na data de hoje no período da tarde em monitoramento a residência do suspeito Vitor Emanuel dos Santos Goulart, visualizamos o mesmo se encontrar e entregar algo a dois indivíduos; QUE também acompanhamos e visualizamos quando Vitor e o menor Maycon Alves Oliveira, foram de motocicleta até o bairro Jardim Califórnia e entregaram algo pra um indivíduo; QUE nenhum dos indivíduos foram abordados, pois estávamos somente com uma equipe policial, e necessitávamos acompanhar Vitor e Maycon; QUE em continuidade acompanhamos Vitor e o menor Maycon até a residência de Vitor e assim que entraram na residência realizamos abordagem nos indivíduos, sendo que na casa estavam Vitor, Maycom, o irmão menor de Vitor, Renata Ormond de Melo e todos os seus filhos, pessoa essa que sempre é encontrada residindo em ponto de tráfico de drogas; QUE Renata já foi encontrada em um local de distribuição de drogas do comando vermelho; QUE revistamos a residência a procura do restante do entorpecente que Vitor está a vender, e logramos êxito em encontrar em seu quarto, embaixo de uma mala várias
pedras grande com aparência, cheiro e textura análoga a pasta base de cocaína, além de um estojo de óculos contendo quinze invólucros plástico menores contendo substância similar as pedras encontradas, com embalagem e tamanho próprio para venda; QUE no forro da casa foi encontrado um simulacro de arma de fogo do tipo pistola de cor preta, similar ao modelo pt92 da Taurus;
QUE mais nada foi encontrado, encerrando-se assim a revista e conduzidos os acusados a 1ª delegacia de Tangará da Serra; QUE os filhos de Renata Ormond de Melo foram entregues ao conselho tutelar;
QUE importante mencionar que Vitor foi preso pela polícia Militar no dia 12 de setembro de 2023 acusado também de tráfico de drogas e corrupção de menor, conforme o BO 2023.259075; QUE os policiais militares encontraram entorpece em quantidades expressivas com ele e os demais conduzidos;
QUE na saída da casa de Vitor encontramos seu irmão maior, Filipi Jhonatan dos Santos Goulart e após instado informou que Renata Ormond de Melo é namorada do seu irmão Vitor, e que faz semanas que ela está residindo em sua casa, e que na data de ontem, 13 de setembro, os filhos dela foram trazidos da casa da irmão de Renata, para junto dela, e que vieram por meio de um veículo de mobilidade urbana por aplicativo;
QUE importante mencionar que um dos encontros que Vitor realiza com um suposto usuário de droga, ocorre em frente a escola Jada Torres, localizado nas proximidades da sua residência
.” (sic) (Termo de declaração disponível ao ID 129161478).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

Interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço,
verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, pois muito embora não tenha sido apreendido quantidade vultosa de entorpecentes, pois foram localizados
02 (duas) unidades de pasta base de cocaína em pedras e 15 (quinze) porções de pasta base de cocaína, em formatos de trouxinhas, prontas para serem realizadas o comércio, ambos com massa bruta total de 24,2g,
em consulta ao sistema SEC fornecido pelo e. Tribunal de Justiça, é possível verificar que a custodiada RENATA ORMOND ostenta extensa ficha criminal.

Registra-se que ela foi presa no dia 30/03/2023 pela suposta prática do crime de entorpecente, conforme APF de nº 1007731-76.2023.8.11.0055, sendo-lhe concedida a liberdade provisória mediante o cumprimento de algumas cautelares impostas, sendo que uma delas seria a “proibição de acesso ou frequência a bares, lanchonetes, restaurantes, casas noturnas, boates, casas de prostituição ou congêneres e pontos de vendas de drogas, principalmente rodoviária”.

Além disso, a custodiada RENATA também possui algumas ações penais em andamento, sendo: ação penal de nº 1011591-85.2023.8.11.0055, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, da Lei 11.343/2006; ação penal de nº 1010864-29.2023.8.11.0055, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 2º, § 2º e § 4º, inc. I, da Lei 12.850/2013, art. 121, § 2º, incs. I e IV c/c art. 29 Código Penal, art. 157, § 2º, II e VII c/c § 2º-A, I c/c art. 29 e art. 70 CP e art. 244- B da Lei 8.069/90 c/c art. 70 CP, todos em concurso material, bem como fora condenada na ação penal de nº 1007955- 14.2023.8.11.0055 (que se encontra em fase recursal) a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

De igual forma com relação ao custodiado VITOR, pois muito embora seja primário, verifica-se que este já estava sendo monitorado pela equipe de investigadores, tendo em vista a suspeita de envolvimento no crime de tortura ocorrido nesta comarca de Tangará da Serra/MT no dia 16/08/2023, conforme relatório de nº 2023.13.68514 acostado ao ID 129162420, sendo que durante o referido monitoramento, foi possível os investigadores visualizar, em dois momentos, que o custodiado, juntamente com um menor de idade, possivelmente faz a entrega de entorpecentes a usuários. Importante ressaltar que, um desses encontros que o custodiado Vitor realiza com um suposto usuário de droga, ocorre em frente à escola Jada Torres, localizado nas proximidades da sua residência.

Além disso, o custodiado VITOR fora preso recentemente, no dia 12/09/2023, na posse de entorpecentes, conforme TCO de nº 1013399-28.2023.8.11.0055.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que “a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva.” (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

Ressalte-se ainda que, além das substâncias entorpecentes, também foram apreendidas 01 (uma) balança de precisão e R$ 50,00 (cinquenta) reais em

espécie, que indicam a suposta prática do delito de entorpecentes praticado pelos custodiados.

Por esse motivo, acredita-se que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pelas ações dos custodiados.

Em arremate, o crime imputado aos custodiados é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no art. 313, I do CPP.

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do custodiado RENATA ORMOND DE MELO e VITOR EMANUEL DOS SANTOS GOULART.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA em desfavor dos custodiados.”

(Id. 182594157).

Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva o juiz “a quo” apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em razão não só do crime, em tese, praticado, pois presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, mas especialmente para impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Visto que o beneficiário havia sido preso dois dias antes (12-09-23), portanto drogas ilícitas em uma praça pública, tendo na oportunidade, assinado termo circunstanciado, e posto em liberdade, sendo preso novamente em 14-09-2023, juntamente com sua companheira.

Portanto,
o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, especialmente em razão da
reiteração criminosa.

Logo,
a priori
, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Não obstante o impetrante tenha alegado que o beneficiário possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Nesse contexto,
não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão. Visto que há necessidade de manter a prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública. E assim,
não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento do pedido.

Por todo exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Vitor Emanuel Dos Santos Goulart
, e denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023